Tribunal: TJPA
Processo: 0806396-95.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806396-95.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MAX GALDINO PAWLOWSKI JUNIOR

IMPETRADO: RONALDO MARQUES VALLE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

QUESTÕES DE PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O Poder Judiciário somente pode examinar a legalidade do concurso público, sendo defeso ao mesmo substituir a banca examinadora na correção de questões de provas, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral.

3. Inexistindo ilegalidade no certame, não há como acolher a pretensão no sentido de serem reavaliadas questões de prova discursiva com a consequente atribuição de nota pelo Poder Judiciário.

3. Ausência de direito líquido e certo.
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 15 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
impetrado por
MAX GALDINO PAWLOWSKI JÚNIOR
, contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO ESTADO DO PARÁ (Edital nº 001/2019)
.

Narra o impetrante que:

“(...) é candidato inscrito (n.º de inscrição: 10002339) no concurso público para provimento de cargos de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Pará (Edital nº 1 – TJPA – juiz substituto, de 6 de agosto de 2019).

O impetrante foi aprovado na primeira etapa do concurso, prova objetiva (P1), tendo sido convocado para as provas dissertativas (P2) e de sentença (P3), conforme edital publicado no sítio eletrônico do CEBRASPE (https://www.cebraspe.org.br/concursos/TJ_PA_19_JUIZ), banca examinadora, conforme edital de convocação (Doc. 4 anexo).

Por sua vez, conforme o
Edital nº 19 que divulgou o resultado final na prova escrita P2 com as respectivas notas atribuídas aos candidatos
, ato editado pela autoridade coatora em
29/04/2020
(Doc. 5 anexo), o candidato obteve pontuação 4.69, portanto,

inferior a exigida na prova dissertativa (P2) para que tivesse suas provas

de sentença corrigidas (P3).

Ocorre que a resposta do impetrante ao item 2 da questão 4 e do item 2 da questão 1 da prova dissertativa (P2)
não foram corrigidos

com observância do próprio padrão definitivo de respostas divulgado
. Ademais, o padrão de resposta dos itens 1 e 3 da mesma questão 4 estão
em desacordo com a legislação de regência e com o entendimento

dos tribunais superiores.

..............................................................................................

No presente caso,
o candidato teve itens de sua prova para o cargo de juiz substituto do TJ-PA corrigidos de forma contrária ao próprio padrão definitivo de respostas
divulgado pela Comissão de Concurso
e outro corrigido sem observância da legislação expressa e

da posição consolidada dos tribunais superiores
sobre o tema,
inclusive de precedente que fundamentou a própria questão
, o que acarretou sua eliminação no concurso.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que,
excepcionalmente, o Poder Judiciário pode reexaminar a correção de questões de concurso público quando caracterizada evidente ilegalidade ou erros grosseiros por parte do examinador, pois restaria caracteriza evidente ilegalidade
.

Isso exposto, é preciso reconhecer que
o candidato tem direito líquido e certo de ter sua prova corrigida conforme o próprio padrão de respostas divulgado pela comissão de concurso, bem como não é dado ao examinador adotar, em um dos itens, entendimento contrário ao próprio precedente em que se embasou para formular a questão, sob pena de evidente violação a legalidade, a isonomia e a impessoalidade nos concursos públicos (Art. 37, caput e inciso XXI, e Art. 5º, caput, ambos da CRFB/88).

Com base neste contexto e após indicar a tempestividade da impetração, o impetrante menciona que a resposta ao item 2 da questão 4 e do item 2 da questão 1 da prova dissertativa (P2) não foram corrigidos com observância do próprio padrão definitivo de respostas divulgado. Acrescentando que o padrão de resposta dos itens 1 e 3 da mesma questão 4 estão em desacordo com a legislação de regência e com o entendimento dos tribunais superiores.

Neste viés, destaca, ainda, que na questão 1 da prova dissertativa (P2), não obstante exista considerável confluência entre a resposta apresentada pelo candidato e pontos constantes do padrão de resposta divulgado pela banca, foi-lhe atribuída nota zero, questionando que a atribuição de nota zero apenas faz sentido quando o candidato foge ao tema, responde à questão de maneira completamente diversa da esperada ou sequer responde à questão. No presente caso, através da comparação entre o padrão de resposta divulgado e a resposta apresentada pelo candidato, conclui-se pela existência de considerável correspondência, sendo a atribuição de nota zero evidentemente desproporcional e, por conseguinte, abusiva.

Ante os argumentos expostos, requer, além dos benefícios da justiça gratuita, o deferimento da medida liminar, antecipando provisoriamente os efeitos da segurança, para determinar que a autoridade coatora assegure que a) para que a resposta do candidato ao item 1 da questão 4 seja corrigida com observância do Art. 5º, §4º, da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública), bem como da pacífica jurisprudência REsp 1357618/DF; REsp 1600172/GO; AgRg no AREsp 447591/GO e REsp 1177453/RS; b) resposta do candidato/impetrante ao item 2 da questão 4 e ao item 2 da questão 1 seja corrigida nos termos do padrão definitivo de respostas apresentado pela própria banca examinadora e c) a resposta do candidato ao item 3 da questão 4 seja corrigida com observância do julgado do STF no REXT 586.224/SP. E, subsidiariamente, seja determinado que a autoridade coatora apresente resposta específica aos recursos administrativos do candidato referente aos itens ora impugnados, na medida em que a resposta declinada poderia ser utilizada para rejeitar qualquer recurso contra os respectivos itens, tornando o recurso mera formalidade.

Ao final, a concessão da segurança para, confirmando a medida liminar em todos os seus termos, declarar, em definitivo, a ilegalidade dos atos administrativos impugnados.

Reconhecida a incidência, no caso, dos benefícios da justiça gratuita, indeferi o pleito liminar.

Por ato da Procuradora do Estado Marcelene Dias da Paz Veloso, as informações do Des. Presidente da Comissão do Concurso (PJe ID nº 3.341.881) – Ronaldo Marques Valle – foram prestadas, esclarecendo, em síntese, que o Poder Judiciário não tem competência para rever critérios utilizados pela Banca Examinadora, correção de provas ou atribuição de notas, bem como que o procedimento adotado seguiu as regras do edital (PJe ID nº 3.341.881).

O impetrante apresentou manifestação acerca das informações, bem como pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (PJe ID nº 3.355.672).

A Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Rosa Maria Rodrigues Carvalho, pronunciou-se pela denegação da segurança (PJ ID nº 3.608.968).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Observa-se que a insurgência da presente ação constitucional cinge-se à nota atribuída à duas questões da prova dissertativa (P2), do concurso público para ingresso na Carreira da Magistratura do Estado do Pará, nos termos do Edital nº 1/2019, pois, segundo o impetrante,
"ao item 2 da questão 4 e do item 2 da questão 1 da prova dissertativa (P2)
não foram corrigidos com observância do próprio padrão definitivo de respostas divulgado
.

Ademais, o padrão de resposta dos itens 1 e 3 da mesma questão 4 estão
em desacordo com a legislação de regência e com o entendimento dos tribunais superiores
"
.

Cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário nº 635853/CE,
com repercussão geral
, proclamou tese no sentido de que
“os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”
(RE-632.853/CE, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJE 29/6/2015).

Extrai-se do aludido acordão o seguinte excerto:

“Discute-se nestes autos a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que corrige questões de concurso público.

(...)

É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.

(...)

Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial.

Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.

O Supremo Tribunal Federal, portanto, reafirmou sua jurisprudência segundo a qual não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para apreciar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, exceto para exercer o juízo de compatibilidade do conteúdo da questão com o previsto em edital.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e decisões do Conselho Nacional de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. PROVA DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRÁTICA DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE BACHAREL DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca organizadora do concurso na correção de provas e avaliação de títulos, salvo manifesta ilegalidade ou desatendimento da norma editalícia. Precedentes: AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/9/2019; RMS 47.417/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/2/2019.
2. No caso dos autos, não se constata tenha a Comissão do concurso incorrido em alguma ilegalidade, na medida em que o recorrente, ao contrário dos candidatos paradigmas apontados, não logrou comprovar o exercício de atividades privativas de bacharel em direito, não cumprindo os requisitos exigidos no edital do certame para a obtenção da pontuação pretendida, não havendo, também, o que se falar em ofensa ao princípio da isonomia. 3. Recurso em mandado de segurança não provido.
(RMS 62.025/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 23/09/2021 - destaquei).

.
.............................................................................................

“RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. CONTROLE DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIMENTO. 1. A pretensão recursal diz respeito a anulação da correção de provas escritas de concurso para ingresso na carreira da magistratura devido aos parâmetros adotados na aferição do uso do vernáculo. 2. Não compete ao CNJ, a não ser em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, controlar os critérios utilizados na correção das provas ou substituir a banca examinadora na atribuição de notas em concurso público, sob pena de violar a autonomia dos Tribunais constitucionalmente garantida. 3. Divulgação das tabelas com parâmetros de correção juntamente com os resultados preliminares das avaliações. 4. Ausência de prejuízos que justifiquem a interferência do Conselho Nacional de Justiça em certame que já está em fase avançada de andamento. 5. Recurso conhecido, uma vez que tempestivo, mas a que, no mérito, nega-se provimento”.
(CNJ - PCA: 00020384820192000000, Relator: Iracema do Vale, Data de Julgamento: 28/06/2019).

Na espécie, constata-se que a formulação da causa de pedir, bem como os pedidos da presente ação mandamental encontram óbice tanto no âmbito dos Tribunais Superiores como no Conselho Nacional de Justiça, uma vez que, repita-se, em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

Contudo, admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar a existência de erro material da Banca Examinadora no exame da resposta do impetrante.

Mediante essas considerações, cumpre a análise dos quesitos controvertidos.

Em sua prova, o impetrante obteve pontuação zero no quesito 2.2 da questão 1
“Conceito e origem moderna da noção de neutralidade e sua diferença em relação à imparcialidade”
e, nos quesitos 2.2 e 2.3 da questão 4:
“Competência do município para legislar sobre meio ambiente em questão local: ausência de incompatibilidade com a União e o estado”
e
“Não acolhimento do pedido de inconstitucionalidade formulado pela associação: ordem econômica limitada pela defesa do meio ambiente (art. 170, VI,CF) ou incabível ACP contra lei em tese”
(PJe ID nº 3.264.110)
.

Por oportuno, transcrevo as respostas dadas pelo impetrante e o padrão de respostas publicado pela banca examinadora às questões 1 e 4 da prova escrita P2 – Discursiva:

Questão 1:

RESPOSTA DO IMPETRANTE/CANDIDATO:

“Inicialmente, destaca-se que em um Estado de Direito, o Poder Judiciário assume como papel ser o último guardião para defesa dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Para tanto, é imprescindível alcançar a confiança das pessoas, o que só é possível diante de um Poder Judiciário primado pela imparcialidade. Nesse contexto, as garantias constitucionais da estabilidade, imparcialidade e irredutibilidade de subsídios tem papel fundamental, na medida em que protege o magistrado de pressões e ameaças externa de partes, terceiros e mesmo de outros poderes. Por sua vez, as vedações (art. 95, parágrafo único, da CF), os impedimentos (art. 144 do CPC0 e deveres previstos no Código de Ética corroboram para a confiança da sociedade nos magistrados, na medida em que tenha atuado como mandatário.

A imparcialidade é fenômeno de cunho especialmente endoprocessual, isto é, se relaciona com a posição isonômica, equidistante das partes. Por sua vez a independência relaciona-se aos próprios valores do magistrado, às próprias xxx e que formam seu caráter e personalidade. Com efeito, o magistrado não pode permitir que os seus valores ou preconceito interfiram na correta aplicação do direito.

Nesse esteio, consigne-se que a idéia de um juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF), um juiz que não seja escolhido por uma das partes e que não tenha sido criado apenas para determinado caso, é fundamental para a confiança das partes na imparcialidade do Poder Judiciário. O magistrado tem o dever de dar às partes igual tratamento (art. 144 do CPC) e isso só é possível quanto há imparcialidade.

Cumpre acrescentar que a imparcialidade tem uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. A dimensão objetiva se relaciona a independência, isto é, a aspectos externos ao processo, tal como a opinião pública e a imprensa. Por outro lado, a imparcialidade, em sua dimensão subjetiva, está afeita ao aspecto intrapessoal, relacionando-se com a ideia de neutralidade”.
(na transcrição, buscou-se preservar a grafia dada pelo próprio impetrante/candidato, sendo indicado com xxx a palavra não compreendida).

Como padrão de resposta definitivo, para este específico quesito da questão 1 (2.2) – o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e seleção e de Promoção de Eventos, apresentou o seguinte parâmetro:

“A
imparcialidade está ligada à independência do juiz e é manifestação do princípio do juiz natural
(CF: 5.º XXXVII e LIII). Todos têm direito de serem julgados pelo seu juiz natural, imparcial e pré-constituído na forma da lei. Entretanto, não se pode exigir do juiz, enquanto ser humano, neutralidade quanto às coisas da vida (neutralidade objetiva), pois é absolutamente natural que decida de acordo com seus princípios éticos, religiosos, filosóficos, políticos e culturais, advindos de sua formação como pessoa. A neutralidade que se lhe impõe é relativa às partes do processo (neutralidade objetiva), e não às teses, in abstracto, que se discutem no processo (...) É permitido ao juiz professar credo religioso e ter opção por corrente política ou filosófica. Não é motivo para afastamento do juiz por parcialidade o fato de ser conhecida sua opção política, filosófica ou religiosa. Segundo a CF, art. 95, § único, III, ao magistrado é vedado filiar-se a partido político, candidatar-se, participar de campanhas políticas e dedicar-se à atividade político-partidária, bem como participar e integrar passeatas de cunho político, atividades essas que comprometem a sua imparcialidade.

Nelson Nery Jr.
Princípios do processo na Constituição Federal
. 11.ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 154.

(...) imparcialidade não significa que deva o juiz transformar-se em um ser cinza, sem ideias próprias, sensibilidades ou dores, como um eunuco político, econômico e social, atendendo ao mito da neutralidade. O juiz, como todo ser humano, age alimentado por uma visão de mundo e por preconceitos, no sentido de conhecimentos prévios dos quais não é possível depurar-se, ou seja, de uma pré-compreensão da realidade (...)
São os preconceitos no sentido da pré-formação, e não do pré-julgamento, de que fala Gadamer
. Opções políticas — não partidárias — terão de ser tomadas e sua carga estará presente nas sentenças, mas informadas em razões justificáveis, diante do dever de fundamentar (CF, art. 93, IX), que poderão ser contrastadas pelas partes e pelos tribunais, em um processo dialógico de tomada de decisão.

José Paulo Baltazar Jr.
Ética e Estatuto da Magistratura Nacional
. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 88-9.

O ponto de partida para a definição de uma imparcialidade possível no âmbito processual passa pela necessária compreensão de que uma postura imparcial do juiz não pressupõe, em absoluto, sua neutralidade, ideal oriundo do século XVIII, do surgimento do Estado moderno, em que o Judiciário surgia como o Poder responsável pela aplicação irrestrita da lei (...) Essa ideologia de neutralidade jurisdicional, consequência da racionalidade imperante à época, é explicada por Coutinho com base em três motivos determinantes: a crença em uma razão de validade universal; a necessidade de emprestar legitimidade ao discurso do Estado moderno nascente, em que todos passavam a ser iguais perante a lei; e, por fim, a necessidade de ocultar que os interesses desse Estado moderno não eram o povo como um todo, mas, sim, de algumas classes. Resultado das revoluções científicas do século XVII, em especial do paradigma científico cartesiano de René Descartes, essa busca pela neutralidade influenciou o desenvolvimento da ideia de pureza do conhecimento jurídico, culminando com a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, a qual, segundo Lídia Prado, se tornou o parâmetro da Escola da Exegese que se desenvolveu na França e perdurou durante decênios. Trata-se, segundo a autora, de uma herança do iluminismo, relacionada com a ideia de um ‘
magistrado formalista, exageradamente preso às leis e afastado dos desejos da comunidade e das

características do seu próprio psiquismo
’. Esse ideal de neutralidade da atividade jurisdicional, entretanto, não demorou a ser questionado, dada a nítida incompatibilidade entre a racionalidade e o formalismo extremos e o ideal de Justiça (...) A propósito, é de Cappelletti a referência de que todo ato, humano em geral e jurídico em especial, reporta-se sempre a um valor, seja como sua causa, seja como sua finalidade.
Na esteira do autor italiano, Portanova destaca não haver neutralidade na ciência, na

Justiça e, tampouco, no Direito, este último pelo comprometimento com determinadas dimensões

valorativas e ideológicas. Segundo o autor, enquanto a imparcialidade é um dado objetivo de ordem

processual, relacionado à condição do juiz-homem-individual, a neutralidade é um dado subjetivo

relacionado ao juiz-cidadão-social, equação formada pela visão geral de mundo do magistrado, um

ser humano que, no ato de julgar, implode em suas questões existenciais, em seus porquês, em suas emoções, nos sentidos que busca da vida e nas próprias expectativas e intenção que pretende

comunicar na sentença.

André Machado Maya. Imparcialidade e processo penal: da prevenção da competência ao juiz de garantias. 2.ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 48-50.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2 Desenvolvimento do tema

Quesito 2.1

0 – Não discorre, ou discorre incorretamente, sobre as dimensões subjetiva e objetiva da imparcialidade na doutrina e(ou) na jurisprudência do STF.

1 – Limita-se a tratar de apenas uma das dimensões (subjetiva ou objetiva) na doutrina, sem abordar a jurisprudência do STF.

2 – Trata das dimensões subjetiva e objetiva na doutrina, mas não aborda, ou aborda incorretamente, a jurisprudência do STF.

3 – Aborda as dimensões subjetiva e objetiva na doutrina, bem como a jurisprudência do STF sobre o tema.

Quesito 2.2

0 – Não aborda o conceito de neutralidade, nem sua origem, nem sua diferenciação com a imparcialidade.

1 – Limita-se a abordar apenas um dos aspectos: conceito de neutralidade, sua origem ou sua diferenciação em relação à imparcialidade.

2 – Aborda apenas dois dos aspectos mencionados.

3 – Aborda corretamente os três aspectos mencionados.

Quesito 2.3

0 – Não indica nenhuma das dimensões do princípio constitucional do juiz natural nem sua relação com a imparcialidade, ou o faz incorretamente.

1 – Trata de apenas uma dimensão do princípio do juiz natural e não aborda a existência de relação entre juiz natural e imparcialidade.

2 – Trata da existência de relação entre juiz natural e imparcialidade, mas menciona as dimensões do princípio do juiz natural de forma incompleta; ou trata das dimensões do princípio do juiz natural, mas aborda a relação com a imparcialidade de forma incompleta.

3 – Trata das dimensões do princípio do juiz natural e da existência da relação entre juiz natural e imparcialidade.

Quesito 2.4

0 – Não menciona garantias, vedações ou impedimentos aos magistrados constitucionalmente previstos para preservar a imparcialidade, ou o faz incorretamente.

1 – Limita-se a mencionar apenas um dos aspectos: garantias, vedações, ou o impedimento da advocacia.

2 – Aborda corretamente apenas dois dos aspectos mencionados.

3 – Aborda corretamente os três aspectos mencionados”.
(grifos no original).

Questão 4:

RESPOSTA DO IMPETRANTE/CANDIDATO:

“Inicialmente, destaca-se que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, sendo bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF). Nesse esteio, a proteção do meio ambiente, bem como a responsabilidade por dano ambiental é competência concorrente (art. 24, VI e VIII, da CF). não obstante os municípios não tenham sido impedidos na competência concorrente, têm competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, II, da CF).

Por outro lado, a competência para legislar sobre trabalho é privativa da União (art. 22, I, da CF), sendo a livre iniciativa (art. 170, caput, da CF) e o direito ao trabalho garantias constitucionalmente. Nesse contexto, não se pode negar que a proibição a queima da palha de cana-de-açúcar afeta diretamente uma atividade importante em diversos municípios brasileiros e que provém a subsistência de inúmeros trabalhadores e de sua família.

Com efeito, conforme entendimento do STF, a lei municipal em questão acabou por atingir a ordem econômica e o trabalho, temas de competência privativa da União, razão pela qual o pedido de declaração de inconstitucionalidade é procedente.

Em relação a legitimidade das associações para a propositura da ação civil pública, é certo que têm que cumprir os requisitos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, de forma concomitante, a saber: constituição há pelo menos um ano nos termos da lei civil e finalidade de proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, dentre outros. Todavia o requisito da pré-constituição poderá ser, excepcionalmente, dispensada quando houver manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido (art. 5º, §4º, da lei de Ação Civil Pública.

No caso exposto, como envolve ordem econômica, a livre iniciativa, o direito ao trabalho, o requisito da pré-constituição poderia ser dispensado, tendo a associação legitimidade para o pedido xxx”
(na transcrição, buscou-se preservar a grafia dada pelo próprio impetrante/candidato, sendo indicado com xxx a palavra não compreendida).

Como padrão de resposta definitivo, para os quesitos da questão 4, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e seleção e de Promoção de Eventos, apresentou o seguinte parâmetro:

“
1
A associação de defesa da ordem econômica municipal não tinha legitimidade para propor a ação civil pública, pois lhe faltava o requisito temporal de estar constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, conforme alínea “a” do inciso V do art. 5.º da Lei n.º 7.347/1985. Apesar de contar com a pertinência temática, estava constituída havia apenas três meses.

2
Conforme posição firmada pelo STF em sede de recurso extraordinário repetitivo, os municípios são competentes para legislar sobre meio ambiente com a União e o estado, no limite de seu interesse local, desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, nos termos do inciso VI do art. 24 e dos incisos I e II do art. 30 da Constituição Federal de 1988 (CF). No caso, percebe-se que existiam dois problemas locais: i) a poluição do ar; e ii) a saúde da população local. Não existiam, ainda, leis federais ou estaduais sobre o tema. Por tais razões, o município detinha competência para legislar sobre o assunto de interesse local.

3
O pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado pela associação não merece ser acolhido, pois, conforme inciso VI do art. 170 da CF, a ordem econômica deve observar a defesa do meio ambiente. A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. Não bastasse isso, é inviável utilizar ação civil pública para questionar a lei em tese.

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2 Desenvolvimento do tema

Quesito 2.1

0 – Não respondeu ou respondeu que a associação detinha legitimidade.

1 – Limitou-se a responder que a associação não detinha legitimidade, sem indicar o requisito temporal.

2 – Respondeu que a associação não detinha legitimidade, justificando sua resposta no requisito temporal estabelecido no inciso V do art. 5.º da Lei n.º 7.347/1985.

Quesito 2.2

0 – Não respondeu ou respondeu que o município não tinha competência para editar a lei municipal.

1 – Limitou-se a responder que o município tinha competência para editar a lei municipal, sem justificar sua resposta.

2 – Respondeu que o município tinha competência para editar a lei municipal e justificou sua resposta, mas indicou apenas o dispositivo constitucional, sem abordar o entendimento do STF.

3 – Respondeu que o município tinha competência para editar a lei municipal e indicou, na justificativa da sua resposta, o dispositivo constitucional e o entendimento do STF.

Quesito 2.3

0 – Não respondeu ou respondeu que o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado pela associação merece ser acolhido.

1 – Limitou-se a responder que o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado pela associação não merece ser acolhido, sem fundamentar sua resposta.

2 – Respondeu que o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado pela associação não merece ser acolhido e fundamentou sua resposta no art. 170, VI, da CF (ordem econômica limitada pela defesa do meio ambiente) ou na inviabilidade de utilizar ação civil pública para questionar a lei em tese”.
(grifos no original).

Verifica-se, portanto, que a Banca Examinadora não atribuiu nenhuma pontuação ao impetrante nos aludidos quesitos porque ele deixou de abordar, na primeira questão o conceito de neutralidade, sua origem ou mesmo sua diferenciação com a imparcialidade e, na quarta questão, respondeu que o município não tinha competência para editar a lei municipal e que a declaração de inconstitucionalidade formulado pela associação merecia ser acolhido, em oposição ao padrão de respostas assinalado, pela banca examinadora, como correta.

Como se vê, a parte impetrante não demonstrou que houve erro material da Banca Examinadora na correção de sua prova.

Por oportuno, destaco, em relação à questão 4, que o precedente citado pelo impetrante (RE nº 586.224/SP), no qual o Supremo Tribunal Federal fixou, decidindo o tema 145 da Repercussão Geral, a tese de que:
“o município é competente para legislar sobre o
meio

ambiente
com a União e Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, inciso VI, c/c 30, incisos I e II, da Constituição Federal)”
não se aplica ao caso, uma vez que o que há de comum entre ambos é apenas a circunstância de uma lei municipal tratar sobre a queima de palha de cana-de-açúcar
.

Digo isto, pois a
ratio decidendi
do Supremo Tribunal Federal para declarar, em Recurso Extraordinário, a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de dezembro de 1995, do Município de Paulínea, foi a falta de harmonia dos termos da legislação local, com o regramento legal dos demais entes federados e, na situação hipotética apresentada no comando da questão 4, registrou-se que a
“lei foi sancionada pelo prefeito depois de verificada a inexistência de leis federais ou estaduais sobre o tema”,
ou seja, no caso da questão revelava-se plena a competência do município para regular matéria de interesse local.

Assim, o critério adotado pela Banca Examinadora não evidencia o direito de cômputo dos pontos dos quesitos controvertidos, uma vez que impetrante não atendeu ao parâmetro de correção, não havendo que se falar na existência de ilegalidade praticada pela autoridade indicada como coatora na correção da sua prova e de direito líquido e certo à atribuição dos pontos. E, ante a inexistência de ilegalidade ou teratologia não pode o Poder Judiciário promover a alteração do critério de correção de prova adotado pela Comissão Examinadora do concurso, sob pena de se apreciar o mérito do ato administrativo, em substituição ao órgão competente.

Neste sentido, cito, por todos, recente julgado deste e. Tribunal Pleno:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por candidato contra a sua eliminação na Prova de Sentença Cível - P3 - do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos. 2. Realizar o juízo de adequação entre o recurso do Impetrante (que sustenta estar correta a peça por ele elaborada nos quesitos apontados) e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que vedado ao Poder Judiciário. Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.

(6248998, 6248998, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 25/08/2021, Publicado em 10/09/2021.).

Neste contexto, não estando evidenciada ilegalidade na atuação da banca examinadora e evidenciada a correspondência entre as questões e as regras do edital, afigura-se imperativa a denegação da segurança, em observância ao estrito controle de legalidade constitucionalmente atribuído ao Poder Judiciário em casos tais.

Ante todo o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a segurança
,
por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2021